Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-48.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-48.2018.8.14.0049
APELANTE: I. V. P.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 800257-48.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: I. V. P. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR QUE PERMITIU A ENTRAGA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 122, I, E II, DO ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Não há que se falar em prova ilícita, uma vez que o adolescente permitiu o ingresso dos policiais em sua residência, local no qual foi encontrada a arma utilizada na ação.

2. Não se mostra inadequada a medida socioeducativa de internação, uma vez que a gravidade concreta do ato infracional, praticado com violência e grave ameaça a pessoa, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, apontam que é a medida que melhor atende a ressocialização do reeducando.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 800257-48.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: I. V. P. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
I. V. P.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Representação proposta em desfavor do apelante, na qual lhe foi imposta a medida socioeducativa de internação, em decorrência da prática de ato infracional análoga ao tipo previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que as provas obtidas foram colhidas de forma ilícita, uma vez que o menor não se encontrava mais em estado de flagrância, quando os policiais adentraram em sua residência e encontraram e apreenderam a arma utilizada no ato infracional.

No mérito, alega que a medida de internação foi aplicada sem a observância das hipóteses estabelecidas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Complementa postulando que lhe seja aplicada a medida de Liberdade Assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, por considerar que são mais adequadas do que a imposta pelo julgador.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do apelo, nos termos discorridos na razão recursal.

O Ministério Público de 1º Grau, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença recorrida.

Vieram-me os autos conclusos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se naquela condição, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima opina pelo improvimento do recurso.

Assim instruídos, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta da primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 19 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Tendo o apelante suscitado questão preliminar, cumpre-me, antes de adentrar no mérito, enfrentar a matéria, afirmando, desde já, que não merece acolhida, pelas razões que passo a demonstrar.

Conforme se extrai dos autos, no dia 15/12/2017, a vítima trafegava às margens da BR-316, quando foi surpreendida pelo apelante, o qual, mediante o uso de arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu seus pertences e se evadiu.

No dia 20/12/2017, a vítima tomou conhecimento de quem era o autor do ato, bem como seu endereço, oportunidade em que se dirigiu ao 12º Batalhão da Polícia Militar, narrou os fatos e, juntamente com os policiais, foram à residência do recorrente.

Ainda segundo o caderno processual, ao chegar no local, o apelante confessou a prática do ocorrido, bem como autorizou o ingresso dos policiais na residência, onde encontraram a arma utilizada no ato infracional.

O adolescente, em juízo, narrou:

“...que posteriormente, os policiais apareceram na sua residência; que levou a polícia até o local onde tinha deixado a bicicleta, mas alguém já havia a levado de lá...”

Da narrativa do adolescente, em nenhum momento se extrai a conclusão de que os policiais entraram em sua residência contra a sua vontade, ou seja, resta claro que o referido permitiu esse ingresso, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO AUTORIZADO. 3. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Só há se falar em violação do domicílio nos casos em que o ingresso se der fora das hipóteses de "flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial", e sem consentimento do morador, conforme dispõe o art. 5º, inciso XI, da CF, o que não se verificou no caso dos autos. No caso, a autorização foi conferida pelo filho do proprietário, que é irmão do paciente e possui escritório de advocacia no local, revela a correta observância da norma constitucional, razão pela qual não há se falar em ilicitude da prova produzida.

3. A alegação no sentido de que não houve autorização alguma demanda revolvimento dos fatos e das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita. De fato, constando do acórdão impugnado que o irmão do paciente autorizou a entrada da polícia e, lado outro, contestando a defesa que não houve referida autorização, revela-se difícil ao julgador das instâncias superiores aferir o contexto fático, sendo possível apenas analisar a tese jurídica. Assim, havendo nos autos notícia de que houve efetiva autorização, não é possível no mandamus desconstituir a verdade fática apresentada.

4. Habeas corpus não conhecido.”
(grifei) (STJ - HC 275698/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/03/2016)

..............................................................................................................

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. RECONHECIMENTO DE QUE A DROGA SE DESTINA A CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Extrai-se do auto de prisão em flagrante que a genitora do paciente autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência.
Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade.

3. O reconhecimento de que o paciente é mero usuário e de que a droga apreendida se destinava a seu consumo e não ao tráfico é questão que demanda análise do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do presente mandamus.

4. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por se tratar de medida

de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou motivação concreta, apta a justificar a sua segregação cautelar, tendo se limitado apenas a explanar a gravidade e as consequências

do crime de tráfico, mormente considerando a quantidade e a natureza da droga (13 porções de maconha). Constrangimento ilegal

evidenciado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(grifei) (STJ - HC 310338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/05/2015)

Assim, resta claro que, uma vez o apelante tendo permitido o ingresso dos policiais em sua residência, não há que se falar em prova obtida por meio ilícito.

De outra banda, ainda que assim não fosse, as outras provas que embasaram o convencimento do julgador, quais sejam a confissão do recorrente, a oitiva da vítima e o depoimento das testemunhas, foram todas colhidas segundo o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando sustentáculo a procedência da representação.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao mérito.

Como dito no relatório, o recorrente alega a inadequação da medida socioeducativa aplicada pelo julgador, qual seja, a de internação.

Nesse aspecto, tenho que melhores ventos não sopram a seu favor, pois, da análise da sentença recorrida, emerge a certeza de que o magistrado sentenciante, ao optar pela medida socioeducativa mais gravosa, o fez com base em elementos concretos e visando a melhor opção para possibilitar a ressocialização do reeducando.

Verifico que o ato infracional praticado pelo apelado foi perpetrado mediante violência e grave ameaça à vítima, o qual, fazendo o uso de uma arma de fogo, praticou conduta análoga ao delito de roubo circunstanciado, subtraindo os pertences vítima. Por outro lado, o recorrente vem sendo renitente na prática de atos infracionais.

O que se vê diante desse cenário, foi que não restou alternativa ao sentenciante senão adotar a medida de internação, pois o ato infracional foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, bem como a recalcitrância de atos infracionais, enquadram-se nas hipóteses previstas no artigo 122, I, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sobre a matéria, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO NO ART. 122, I, DO ECA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa;
pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

- No caso dos autos, não se verifica o alegado constrangimento legal aos pacientes, pois, a despeito de ser cabível, inclusive, a aplicação de medida de internação, foi aplicada aos pacientes a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional grave, equiparado ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

- Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 317982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/09/2015).

Assim, tenho como certo que o magistrado sentenciante aplicou a medida que melhor contribuirá para ressocialização da recorrente, pois possibilitará que a realização de tarefas e o acompanhamento psicológico adequado promova ao reeducando internalizar valores éticos e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2020